Tribunal: TJDFT
Processo: 0730667-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEPÓSITO DE QUANTIA LEVANTADA EM OUTRO PROCESSO POR PREPOSTA DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual determinada a intimação da agravante, terceira interessada, para depositar em conta judicial vinculada a quantia levantada em outro processo. A agravante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Sustenta imprescindibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado para efeito de responsabilização pelo pagamento de R$ 120.000,00, quantia referente a 20% (vinte por cento) do valor total consignado no acordo firmado entre a agravante e o locatário do imóvel de propriedade do executado na ação revisional c/c consignação em pagamento de aluguéis.

2. No caso, os aluguéis do imóvel foram penhorados e, conforme noticiado pelo locatário, depositado o valor de R$ 600.000,00 referente ao período de 30.05.2022 e 30.04.2024 nos autos da ação revisional, tendo sido levantada a quantia de R$ 120.000,00 pela agravante, administradora do imóvel e preposta do executado. Referido imóvel era administrado por outra pessoa jurídica em nome do executado. E aquela foi sucedida pela agravante no quinto aditivo contratual, sendo ambas as sociedades representadas pela mesma pessoa. Por isto a agravante figurou como locadora do bem (na condição de administradora do imóvel) e levantou a quantia penhorada de R$120.000,00 no bojo da ação revisional. Contudo, a agravante somente administrava o imóvel; portanto tal quantia é, na verdade, do contratante da administração do imóvel, vale dizer, do executado. Assim, insubsistente a alegação de necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade para atingir o seu patrimônio, já que o valor levantado não lhe pertence, mas ao executado.

3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que ainda não se evidencia da interposição do recurso.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.